Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707250-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: WELBER LOPES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDIÁGUA - FUNDACAO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0701914-54.2021.8.07.0001 iniciado por WELBER LOPES SILVA, ora agravado, nos seguintes termos: “1. Trata-se de impugnação apresentada pela executada FUNDIÁGUA em face do presente cumprimento de sentença coletiva, ao argumento de que o exequente não possui legitimidade ativa e que o título apresentado é inexigível - ID 84251433. A executada afirma que o exequente não autorizou a propositura da ação coletiva, condição exigida pelo STJ para o cumprimento de sentença. E sustenta que a pretensão do exequente foi igualmente atingida pelo acórdão do TJDFT, proferido nos autos principais em sede de embargos de declaração (ID 81848667), que limitou o alcance da execução, destacando que tais contratos estão fora do alcance estabelecido pelo v. acórdão do TJDF, já que se encerraram no curso do processo. 2. O exequente refuta as teses desenvolvidas na insurgência e pede a rejeição da impugnação apresentada. É o breve relato. DECIDO. 3. A sentença coletiva ora objeto de execução foi parcialmente reformada para declarar a impossibilidade de capitalização mensal de juros pela executada FUNDIÁGUA nos contratos de mútuo por ela celebrado com os seus associados, consumidores participantes da instituição denominada IBEDEC, conforme acórdão ID 81848666. 4. Constam dos autos tanto a autorização concedida pelo exequente à IBEDEC para propositura da ação coletiva como os documentos que forneceu para tal desiderato (IDs 81848661 e 81848662). Adema[i]s, o c. STJ já preconizou que ‘a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear’, conforme REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. Afasto, assim, a alegação de ilegitimidade ativa do exequente. No tocante à suposta inexigibilidade do título apresentado, também sem razão a parte impugnante, pois o v. acórdão dos embargos de declaração proferidos nos autos da ação principal (ID 81708978), ao se referir aos contratos, pretendeu fazer menção aos contratos firmados entre os associados e a IBEDEC, e não aos contratos estabelecidos entre os associados do IBEDEC e a FUNDIÁGUA. Assim, uma vez comprovado que o exequente até hoje é filiado do IBEDEC e seu contrato ainda permanece ativo e não se encerrou durante o curso da Ação Coletiva em tela, não há como se acolher a insurgência. 5. Rejeito, portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. 6. Não tendo havido o pagamento do débito, prossiga-se com o roteiro da decisão de ID 82090132, a partir do item 4, ficando intimada a parte credora para, em 5 dias, trazer planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta BACENJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%, atentando-se, ainda, para eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios.” – ID 84709107 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23953681), FUNDIÁGUA - FUNDACAO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ora agravante, alega que “o ora exequente não autorizou previamente a propositura da ação coletiva, condição exigida pelo STJ para o cumprimento de sentença ( ) que estabeleceu que somente podem executar o título judicial aqueles associados que tiverem expressamente autorizado o ajuizamento da demanda coletiva” (ID 23953681, p. 5). Afirma que “todos os contratos de empréstimo, colacionados pela parte exequente nestes autos, encerraram-se no curso do processamento da ação principal (proc. 2011.01.1.112960-2), cujo trânsito em julgado ocorreu em 30 de agosto de 2019” e que “tais contratos estão fora do alcance estabelecido pelo v. acórdão dessa e. 5a Turma, já que se encerraram no curso do processo, antes do trânsito em julgado” (ID 23953681, p. 9). Sustenta que “[a] fumaça de bom direito está consubstanciada nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e desse TJDF ambos proferidos nos autos principais, ignorados pela Decisão ora agravada” e que “o juízo monocrático está prestes a determinar mais um bloqueio de ativos financeiros da Fundiágua com sérios prejuízos às reservas que são utilizadas para o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus participantes”, o que demonstraria o perigo da demora (ID 23953681, p. 13). Requer, ao final: “( ) Ante o exposto, e considerando que nos autos principais não existe nenhuma autorização ou procuração outorgada pelo exequente ao IBEDEC, que seja extraída dos autos da ação coletiva, e portanto prévia ao ajuizamento daquela ação; considerando que a ficha de filiação ao IBEDEC, além de não se prestar como ‘expressa autorização’, foi juntada somente agora no Cumprimento de Sentença, o que permite a dúvida razoável em relação ao momento de sua confecção; considerando que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos principais, exige que a execução do título judicial somente seja procedida pelos mutuários que expressamente autorizaram o ajuizamento da ação; e considerando que, pelas razões acima, o exequente não tem legitimidade ativa, REQUER-SE seja deferido efeito suspensivo à r. Decisão ora agravada, determinando-se, ainda, a revogação das medidas adotadas de constrição dos bens da Fundiágua. Caso ultrapassado o pedido acima, requer-se seja declarado que o acórdão desse TJDF, que julgou os embargos declaratórios opostos pela Fundiágua nos autos principais, determinou que somente são passíveis de execução os contratos de empréstimos celebrados com a Fundiágua que não se encerraram no curso do processo. Considerando que a r. Decisão interpretou equivocadamente os termos do v. acórdão, requer-se igualmente seja conferido efeito suspensivo também por essa razão. Em julgamento final, e com base em todo o exposto nesta peça, requer-se seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a Decisão Agravada e julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pela Fundiágua ante a ilegitimidade ativa do autor, por não ter dado autorização expressa para ajuizamento da ação coletiva e, caso ultrapassada essa primeira fase, seja reconhecido que os contratos de empréstimo que embasam o cumprimento de sentença não são passíveis de execução, haja vista terem sido encerrados no curso da ação coletiva.” – ID 23953681, pp. 14-15, grifos no original. Preparo recolhido nos IDs 23953686-87. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, ID 84709107 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Na ação coletiva que deu origem ao título ora executado (APC 2011.01.1.112960-2), assim definido quanto a sua extensão e forma de liquidação: “( ) No entanto, verifico a existência de omissões no julgado no que se refere à sua extensão e a forma de liquidação. Desse modo, acrescento que o v. acórdão apenas se aplica aos consumidores participantes da instituição autora (art. 103, inciso II, do CDC), cujos contratos não tenham se encerrado durante o curso do processo e determino que a liquidação de sentença se dê por autorização expressa do mutuário” – ID 81848667, p. 7 do processo originário, grifos no original. Iniciado o cumprimento individual de sentença do referido título por WELBER LOPES SILVA (0701914-54.2021.8.07.0001, processo originário), a agravante/executada FUNDIÁGUA apresentou impugnação. E sobreveio a decisão ora recorrida. No ponto, isto o que anotado: “o v. acórdão dos embargos de declaração proferidos nos autos da ação principal (ID 81708978) [acima transcrito], ao se referir aos contratos, pretendeu fazer menção aos contratos firmados entre os associados e a IBEDEC, e não aos contratos estabelecidos entre os associados do IBEDEC e a FUNDIÁGUA” (ID 84709107). Diante da divergência na interpretação do alcance do contrato mencionado no título executado, e considerando que não é possível firmar, em cognição sumária, se a referência são os contratos de empréstimos celebrados com FUNDIÁGUA (como defendido pela ora recorrente), ou aqueles firmados entre os associados e IBEDEC/DF (como definido pela decisão agravada), convém levar a questão ao colegiado para que, em análise vertical da questão posta, delibere e resolva todos os pontos devolvidos no recurso interposto pela requerente. Perigo da demora evidenciado: do prosseguimento do feito pode resultar constrição patrimonial da fundação executada/agravante (consulta de ativos via SISBAJUD determinada em 11/3/2021, ID 85748510 do processo originário). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo requerido para sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado WELBER LOPES SILVA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora